Tribunal: TJES
Processo: 0010044-37.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010044-37.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DA SILVA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE DENÚNC
I
A ANÔNIMA E AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS QUE ANTECEDERAM A ABORDAGEM: REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA A REGRA DE PRESERVAÇÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
M
uito embora não prevista expressamente no Código de Processo Penal, a
denúncia anônima,

denominada delatio criminis inqualificada,
encontra respaldo
no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos

(STJ - AgRg no HC n. 752.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022).

2.
Dessa forma, entendo
que n
ão constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de
busca, quando há
prévia
situação de flagrância do delito de tráfico de drogas, cujo caráter é permanente,

sendo certo que
fora franqueada a entrada dos policiais no
imóvel e

havia
fundados indícios da prática do crime por parte do apelante
.

3
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0010044-37.2020.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO DA SILVA PEREIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA
5ª
VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES,
que,
em síntese,
condenou
o denunciado/
apelante à pena de
05
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão,
além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), fixando o regime
fechado
para início de cumprimento de pena.

Aduz o apelante, em síntese, que os fatos que renderam ensejo a persecução penal são oriundos de denúncia anônima, sendo certo que a ausência de investigação preliminar possui o condão de anular a prova e o próprio processo,
em razão do
ingresso indevido no domicílio do recorrente. Almeja, portanto, a reforma da sentença impugnada pela absolvição do apelante.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.
No mesmo sentido, p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença
não
merece
reparo
, pelos motivos que passo a expor.

C
onsta nos autos que, no dia 27/07/2020, policiais civis receberam informações de que na residência localizada na rua Niterói, nº 07, bairro Parque de Jacaraípe, Serra-ES, estaria sendo utilizada para o tráfico de drogas, razão pela qual para lá se dirigiram junto com policiais da Força Nacional.

No local, a proprietária do imóvel franqueou a entrada dos policiais, informando, ainda, que explora o prédio com alugueis de quitinetes. Ato contínuo, ao vistoriar a quitinete do réu, encontraram: 03 (três) buchas de maconha e 23 (vinte e três) pinos de cocaína, tudo devidamente embalado para mercancia, além de 01 (uma) colher com resíduos de substância análoga a cocaína, 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$2.501,00 (dois mil, quinhentos e um reais) em espécie.

No que se refere ao argumento de que os fatos que renderam ensejo a persecução penal são oriundos de denúncia anônima, e que a ausência de investigação preliminar possui o condão de anular a prova e o processo, entendo por bem rejeitá-la.

Isso porque, primeiramente,

m
uito embora não prevista expressamente no Código de Processo Penal, a
denúncia anônima,
denominada delatio criminis inqualificada,
encontra respaldo
no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos

(STJ - AgRg no HC n. 752.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022).

Ademais,

n
ão está devidamente comprovada a tese de que os policiais
invadiram o domicílio do réu.

Ao contrário, pelo que é possível depreender da narrativa dos autos, após o recebimento de denúncia anônima, foram até o local para averiguar o cometimento de ilícitos, onde receberam autorização da proprietária do prédio para entrarem.

E, conforme expressamente
informado
pelo
próprio
apelante, a porta de sua casa estava aberta
o que, somado ao fato do tráfico de drogas ser crime permanente,
configura
o flagrante delito apto a relativizar a inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XXI, CF:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Dessa forma, entendo
que
n
ão constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de
busca, quando há
prévia
situação de flagrância do delito de tráfico de drogas, cujo caráter é permanente,
sendo certo que
fora franqueada a entrada dos policiais no
imóvel e

havia
fundados indícios da prática do crime por parte do apelante
.

Destaca-se, portanto, a prescindibilidade do mandado de busca e apreensão para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito de natureza permanente.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)